Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715930-11.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. O agravante alega (id 62566579) que a decisão (id 58569754), que admitiu o exame médico – bilirrubina e frações – e assegurou sua participação nas demais fases do concurso foi descumprida pelos agravados, visto que não foi convocado para o Curso de Formação Profissional – CFP/PMDF, que terá início em 02/09/24. Assinala que seu nome foi divulgado na lista final de aprovados – classificação no 729 –, porém não foi convocado para o CFP, cuja composição inicial será de 900 soldados, havendo necessidade de entrega de documentos no período de 09/08 a 26/08, o que pode prejudicar sua participação. Afirma que foi informado pela PMDF que a liminar não é expressa quanto à sua participação no CFP. Requer a intimação dos agravados para cumprirem a liminar, com o recebimento dos documentos necessários ao ingresso no CFP. 2. Intimem-se os agravados para, no prazo de 48 horas, se manifestarem sobre o alegado descumprimento da liminar. A decisão (id 58569754) assegurou a participação do agravante nas demais fases do certame – caso aprovado na avaliação médica –, o que permite a participação dele no CFP, ressalvado outro impedimento. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator